Tribunal: STF
Processo: RE 1285233
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma de Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital – São Paulo/SP:
    “POLICIAL MILITAR SERVIÇO TEMPORÁRIO INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS QUE VERSAVAM SOBRE A CONTRATAÇÃO RECONHECIMENTO DE DIREITOS EQUIVALENTES AO DOS POLÍCIAIS MILITARES- SENTENÇA REFORMADA” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput e os incs. II e IX do art. 37, § 1º do art. 42 e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.
    O Estado de São Paulo informa que “a Constituição Federal de 1988 assegurou aos Estados Federados a autonomia para organizar e gerir o seu funcionalismo. É o que se depreende da leitura do art. 25, §1º, da Constituição Federal. O Serviço Auxiliar Voluntário (SAV), previsto na Lei Federal n. 10.029, de 20 de outubro de 2000 e Lei estadual paulista n. 11.064, de 8 de março de 2002, foi instituído no exercício dessa competência constitucional, com o intuito de regulamentar função pública provisória, a título precário, de cunho eminentemente social, voltada à integração de jovens e consistente no desempenho de atividades simples, inerentes e adequadas ao seu nível de conhecimento e capacidade profissional, em caráter suplementar e de apoio à Administração da Organização Policial Militar” (fls. 5-6, e-doc. 14).
    Assevera que, “da leitura da legislação pertinente, é possível depreender que o serviço auxiliar voluntário adota essa última forma de admissão, nos termos do que dispõe o art. 37, IX da Lei Maior, sujeitando-se a regras próprias e especiais, a serem estabelecidas por lei” (fl. 6, e-doc. 14). 
    Pontua que “o v. acórdão recorrido, ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal, que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos ternos do inciso II do mesmo artigo” (fl. 7, e-doc. 14).
    Salienta que “a contraprestação ofertada ao servidor auxiliar temporário possui natureza de auxílio mensal indenizatório, para custear despesas com alimentação e transporte, necessárias à execução dos serviços. Não é salário, pois o Sd PM Temporário não é assalariado, mas sim indenizado pela prestação voluntária” (fl. 9, e-doc. 14).
    Ressalta que “a equiparação é impossível, porque regime dos militares é o estatutário, que define a legislação própria dos militares, dispondo sobre normas de ingresso, limites de idade, estabilidade, transferência para a inatividade, direitos, deveres e prerrogativas, de acordo com art. 42, parágrafo 1º e 142, parágrafo 3º, X, da Constituição federal” (fl. 9, e-doc. 14).
    Sustenta não ser “permitido ao Judiciário atuar como legislador positivo para alterar a lei do ente político responsável pela regulamentação específica acerca da contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em face da redação conferida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, que prevê essa forma excepcional de ingresso ao serviço público, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, como ocorreu no presente caso” (fl. 10, e-doc. 14).
    Reforça que “o V. Acórdão recorrido, ao acolher o pleito inicial, reconhecendo o vínculo empregatício e direito à verbas trabalhistas vulnerou o princípio da legalidade, estatuído no artigo 5º, inciso II, 37, caput, da Constituição Federal, merecendo reforma” (fl. 13, e-doc. 14).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão e julgada improcedente a pretensão, ou, para que seja anulado o acórdão recorrido, por afronta ao art. 93, IX, da CF, assim por ofensa direta aos dispositivos constitucionais acima mencionados” (fl. 14, e-doc. 14).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Na espécie a Turma Recursal de origem assentou:
    “A r. sentença merece ser reformada, visto que o Eg. Tribunal de Justiça de são Paulo julgou as leis que davam sustentação as contratações por meio do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 175.199-0/0 (...)
    No julgamento em questão, ficou assentado que a Administração criou forma de contratar burlando o pagamento de direitos sociais. Após, inúmeros julgados do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo passaram a reconhecer aos temporários o direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional, do adicional de insalubridade e do adicional de local de exercício relativos aos períodos nos quais houve a prestação de serviços.
    Nesta conformidade, eis que declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.064/2002 pelo Colendo Órgão Especial, resta afastada sua aplicação, de maneira que ao autor deve ser conferido o mesmo tratamento concedido aos policiais militares efetivos, no que tange às vantagens pecuniárias, nos termos da legislação pertinente” (fls. 3-4, e-doc. 7).
    O julgado recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional o § 2º do art. 6º da Lei nacional n. 10.029/2000, pela qual se dispõe sobre a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não se havendo cogitar de vínculo empregatício nem de obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. Esta a ementa do julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Esse entendimento firmado pelo Plenário tem sido aplicado nas duas Turmas deste Supremo Tribunal:
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.114-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONTRATAÇÃO DE SOLDADO TEMPORÁRIO. ADI Nº 4173. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, CAPUT, e INCISOS, II, IX E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADI 4173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.247.170-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE n. 1.033.348-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola o art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (RE n. 1.258.129-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.173. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.121-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO NAS POLÍCIAS MILITARES E NOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES PRETENDIDA EXTENSÃO DE DIREITOS A QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES DE CARREIRA IMPOSSIBILIDIDADE RECONHECIMENTO DEFINITIVO, PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.029/2000 (ADI 4.173/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES) SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO“ (RE n. 1.222.247-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora